Tribunal: TJES
Processo: 5000214-02.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-02.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA ALVES VIEIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. SELFIE DE TERCEIRO.

TESE JURÍDICA:
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

CASO CONCRETO:
Contratação eletrónica via "selfie". Confronto probatório de Nível 1 que demonstra fisionomia do contratante distinta da titular do benefício. Falha evidente no dever de segurança e validação biométrica.

CONCLUSÃO:
Manutenção da nulidade contratual, da restituição em dobro e do dano moral fixado em R$ 5.000,00, valor que atende à função pedagógica da reparação.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000214-02.2024.8.08.0054

Recorrente: BANCO MASTER S/A

Recorrida: CÉLIA ALVES VIEIRA DO NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. SELFIE DE TERCEIRO.

TESE JURÍDICA:
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

CASO CONCRETO:
Contratação eletrónica via "selfie". Confronto probatório de Nível 1 que demonstra fisionomia do contratante distinta da titular do benefício. Falha evidente no dever de segurança e validação biométrica.

CONCLUSÃO:
Manutenção da nulidade contratual, da restituição em dobro e do dano moral fixado em R$ 5.000,00, valor que atende à função pedagógica da reparação.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem seu consentimento. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 9269957, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2.
A parte requerida interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O ponto controvertido gira em torno de apurar se houve celebração do contrato de

empréstimo pela autora, dando origem aos descontos em seu benefício, e, em caso negativo, as consequências daí advindas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

5.
Pois bem. Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos. Explico.

7.
A contratação discutida na lide não restou comprovada pelo banco requerido, pois o instrumento contratual apresentado nos autos – ID 15487309 e 15487310, apresenta assinatura digital tipo “selfie” de outra pessoa, e não da autora. Destaco, por oportuno, que a geolocalização da assinatura aposta no mencionado contrato eletrônico não corresponde ao domicílio da requerente informado na inicial.

8.
Assim, da análise dos documentos acostados aos autos infere-se que o contrato em querela tenha sido celebrado mediante fraude, e tendo em vista o ato ilícito praticado contra a parte autora, consistente na realização de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, resta imperiosa a condenação do requerido à reparação dos danos patrimoniais – devolução em dobro dos valores descontados, e danos extrapatrimoniais causados à autora.

9.
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas.

10.
Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação do contrato de empréstimo consignado objurgado, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, devem os valores indevidamente descontados serem restituídos, não aplicando a compensação, uma vez que todo o valor já foi retirado da conta da recorrida pelos falsários imediatamente após a contratação (ID 15487313 e 15487310).

11.
A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro; - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva - Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10003056720208260615 SP 1000305-67.2020.8.26.0615, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/11/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"(Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.
(TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8.07.0020, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018 . Pág.: 204/208) (grifo nosso)

13.
Ocorre que, no caso em tela, a cobrança indevida foi totalmente contrária à boa-fé objetiva, já que não foi devidamente provada a regularidade da contratação, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

14.
Em relação aos danos morais, aponto que a parte autora não sofreu meros dissabores, pois foi vítima de fraude em contrato de operação de crédito, cujos descontos atingiram seu benefício previdenciário, diminuindo seu poder aquisitivo, obrigando-a a ajuizar a ação judicial para cessação dos descontos e restituição do valores. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

15.
Assim, pelos motivos expostos, voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito e declarou inexistente o contrato impugnado pela autora, assim como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Isto posto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
. Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A apresentação de contrato bancário com assinatura digital do tipo ‘selfie’ pertencente a terceira pessoa, estranha à lide, aliada à divergência de geolocalização, comprova a fraude e a inexistência de relação jurídica contratual válida.”

2. “O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, ensejando a repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único) e a reparação por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante
: STJ; Súmula 479; TJ-SP - AC: 10003056720208260615 SP 1000305-67.2020.8.26.0615, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/11/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020; TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8.07.0020, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018 . Pág.: 204/208.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)